Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito e julgou procedente o pedido de indenização por dano material, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 10.862,44 (dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Alega o recorrente que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar sua responsabilidade pelo acidente, uma vez que a ocorrência policial não descreve a dinâmica da colisão, não há imagens ou filmagens do evento e a testemunha não viu efetivamente a batida. Requer a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63846195) e com preparo regular (ID 63846196 e 63846197). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63846206).
3. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
4. No caso dos autos, incontroverso que a parte recorrente colidiu com seu veículo na traseira do automóvel da parte recorrida, porquanto as fotografias constantes no laudo pericial (ID 63846168 - Pág. 6) demonstram que os danos foram ocasionados na parte posterior esquerda do veículo.
5. Diante da citada presunção relativa, cabia ao recorrente, e não ao recorrido, demonstrar que o veículo se encontrava estacionado na pista de rolamento sem qualquer sinalização, o que não restou evidenciado. Assim, não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório de demonstrar a existência de fatos extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.